Tribunal: TJSP
Processo: 1001458-47.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Ação Declaratória de Direito Cumulada com Cobrança ajuizada por Eliana Aparecida dos Santos contra SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro. A autora, admitida por concurso público como operadora de bomba, alega exposição a condições perigosas e insalubres sem fornecimento de EPI,

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Ação Declaratória de Direito Cumulada com Cobrança ajuizada por Eliana Aparecida dos Santos contra SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro. A autora, admitida por concurso público como operadora de bomba, alega exposição a condições perigosas e insalubres sem fornecimento de EPI, pleiteando adicional de insalubridade/periculosidade. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao adicional de periculosidade, considerando a exposição a riscos elétricos e condições de trabalho, conforme laudo pericial. III. Razões de Decidir. 3. O laudo pericial concluiu que a exposição da autora a agentes perigosos é eventual e não justifica o adicional de periculosidade, conforme a Súmula 364 do TST. 4. As impugnações ao laudo pericial não alteram o julgamento, pois o laudo foi elaborado com imparcialidade e fundamentação técnica adequada. IV. Dispositivo. 5. Recurso de Apelação improvido.